Tribunal: TJSP
Processo: 2183136-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a cogitada redução do aluguel Inconformismo da locatária deduzido no recurso. Locatária produtora de equipamentos de proteção individual que sofreu intensa redução em razão das medidas de distanciamento social impostas pelo poder público diante da pandemia da COVID-19, conforme a Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a cogitada redução do aluguel Inconformismo da locatária deduzido no recurso. Locatária produtora de equipamentos de proteção individual que sofreu intensa redução em razão das medidas de distanciamento social impostas pelo poder público diante da pandemia da COVID-19, conforme a Lei Federal no 13.979/2020 e o Decreto Estadual no 64.881/2020. Teoria da imprevisão - art. 317 do Código Civil. Redução dos aluguéis. Pertinência. Redução de 30% sobre o valor do locatício, durante o prazo de 120 dias, a contar do aluguel referente ao mês de julho/2020, sendo que as diferenças em razão da redução serão apuradas em cognição plena da lide.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.